Tribunal: TCU
Processo: 012.391/2011-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadorias concedidas pelo Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado da Paraíba; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legal o ordenar o registro do ato de aposentadoria de Lourdina Gomes Cavalcanti da Silva; 9.2. considerar ilegais e recusar registro aos atos de aposentadoria de Juracy Marques de Medeiros, Luzinete da Silva Cavalcante, Maria Cassimiro da Silva e Silva e Maria Celeste Araújo da Silva; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação pelo Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado da Paraíba, nos termos do Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado da Paraíba, com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. cadastre novos atos, livres da irregularidade apontada, e submeta-os ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU c/c art. 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.4.3. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação às interessadas, alertando-as de que o efeito suspensivo decorrente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos; 9.4.4. encaminhe ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta deliberação pelo interessado, documento apto a comprovar tal conhecimento.